Tribunal: TJDFT
Processo: 0729157-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE CUSTEIO DE MEDICAÇÃO NECESSÁRIA AO TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022, CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta nos autos da ação de obrigação de fazer combinada com reparação de danos morais, em que se pede a obrigatoriedade da ré de fornecer o medicamento especificamente indicado pelo médico da autora como imprescindível para o tratamento da requerente.
2. A embargante alega omissão no acórdão. Afirma que o julgado não observou o argumento de que o motivo da negativa do fornecimento do fármaco requerido se deu pelo fato de que esse não detém indicação, em sua bula, para o tratamento da enfermidade que acometia a Embargada. 2.1. Requer o prequestionamento dos artigos s 421, 422 e 480 do Código Civil.
3. Ao contrário do alegado pela embargante, o acórdão embargado fundamentou de forma adequada o julgamento do recurso e analisou expressa e completamente todos os pontos. 3.1. O aresto evidencia que a jurisprudência é firme no sentido de que não cabe ao plano de saúde limitar o tratamento indicado pelo médico especialista, como ocorreu no caso em hipótese. 3.2. O STJ tem decidido ser "abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato" (AgInt no REsp 1.849.149/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1o/4/2020). 3.3. Não existe omissão a ser suprida, pois o julgado foi muito claro em sua fundamentação.
4. Os embargos não merecem acolhimento nem mesmo para o fim de prequestionamento, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
5. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
6. Embargos de declaração rejeitados.